Tribunal: TJBA
Processo: 8004768-69.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma Apelação Criminal n° 8004768-69.2022.8.05.0154. Origem: Luis Eduardo Magalhães-BA. (Vara Criminal). Apelante: Caíque Pinho Candido Defensora Pública: Carolina de Carvalho Byrro Apelado: Ministério Público Estadual Promotor de Justiça: Alysson Batista da Silva Flizikowski Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º-A, I, DO CP. CONDENAÇÃO. 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO (REGIME INICIAL SEMIABERTO – ART. 33, § 2°, LETRA "B", DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 440-STJ) E 115 (CENTO E QUINZE) DIAS MULTA NO VALOR DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME. RECURSO. AFASTAMENTO DO ITEM CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – ARTIGO 59, DO CP) EM FACE DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA (ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PEQUENO PORTE) SER INERENTE AO TIPO; QUE A SANÇÃO, COM O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO, RESTASSE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL; QUE SE RETIRASSE A QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO E RECONHECESSE A ISENÇÃO DE CUSTAS (GRATUIDADE). AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONFISSÃO HARMONIZADA COM TODO O PROBATÓRIO DOS AUTOS, INCLUSIVE, COM A FILMAGEM DA AÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA JUIDICIAL NEGATIVA (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) AFIRMADA EM FACE DO CONSIDERÁVEL PREJUÍZO SOFRIDO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DITO DE PEQUENO PORTE. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA E CONCRETA A EXTRAPOLAR A ELEMENTAR DO TIPO. QUALIFICADORA PROVADA (USO DE ARMA DE FOGO). DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E/OU PERÍCIA, DESDE QUE NOTICIADA, CONCRETAMENTE, SUA UTILIZAÇÃO, NO PALCO DOS ACONTECIMENTOS. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PENA BASE NO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE AUTORIZADORAS DO RECUO DA PARA O MÍNIMO, JÁ REALIZADA EM SEDE PRIMEIRA. SENTENÇA INCENSURÁVEL. INCIDÊNCIA DE O ENUNCIADO SUMULAR Nº 231, DO STJ E PRECEDENTES DO STF. PENA ADEQUADA E BEM JUSTIFICADA (MÍNIMA). EQUILÍBRIO. REGIME EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 33, DO CP (SEMIABERTO). NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFEITA AO JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS, JÁ APRECIADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8004768-69.2022.805.0154, da Vara Criminal de Luis Eduardo Magalhães-BA, tendo como apelante Caíque Pinho Candido e apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso para julgá-lo integralmente improvido, pelas razões expostas a seguir: